Tribunal: TJMT
Processo: 1034471-21.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034471-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), RAYANNE BRANDAO DOS SANTOS - CPF: 032.045.061-93 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1034471-21.2020.8.11.0041

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUCAL DA SEMESTRALIDADE - INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

Se não restou demonstrada a falha na prestação do serviço, não resta caracterizado o dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º
1034471-21.2020.8.11.0041

APELANTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A..

APELADO: RAYANNE BRANDAO DOS SANTOS.

Processo na Origem n.º 1034471-21.2020.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.
, incorporadora da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1034471-21.2020.8.11.0041).

SENTENÇA
(ID 173809552 - Pág. 1/7): julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito de R$47.258,66 (quarenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) e para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação.

APELO
(ID 173809554):
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.
, busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada improcedente a ação ao argumento de
regularidade da cobrança de diferença no valor da semestralidade, porque há previsão no contrato de financiamento estudantil do FIES bem como no contrato de prestação de serviços educacionais. Aduz que o parágrafo §16 do art. 4º da Lei 10.260 foi incluído pelas alterações legislativas de 2017, porém se aplica ao contrato firmado anteriormente entre o FNDE e a recorrida porque o contrato de financiamento estudantil é modalidade de contrato de trato sucessivo. Aduz que as portarias do FNDE são documentos que impõem regras administrativas e que não limitam os reajustes de mensalidade. Defende a inexistência de danos morais ou a redução do valor arbitrado. Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a legalidade da cobrança residual do FIES, em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE, o prequestionamento dos artigos enumerados e para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou a redução do valor.

CONTRAMINUTA
(ID 173809564 - Pág. 1/21): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1034471-21.2020.8.11.0041

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.
, incorporadora da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, de sentença que na Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1034471-21.2020.8.11.0041), julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito de R$47.258,66 (quarenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) e para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação.

A autora alega que cursou Medicina, ministrado pela ré, no período entre 2015 e 2021, sendo beneficiário do FIES, com cobertura de
100%
do valor da mensalidade desde 02/09/2015 e passou a vigorar a partir do 1º semestre de 2015 e foi aditado nos 2º semestre de 2015, nos 1º e 2º semestres de 2016, nos 1º e 2º semestres de 2017, no 1º e 2º semestres de 2018, no 1º e 2º Semestres de 2019.

Relata que, em Outubro de 2018, passou a ser cobrada do valor R$ 5.474,87, e depois nos meses de Novembro e Dezembro de 2018, Maio, Junho e Julho/2019, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2020, denominados “serviços educacionais FIES”, ou seja, diferença de mensalidade do FIES R$47.258,66 (quarenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos). Por fim, relatou que a IES não realizou o aditamento do FIES da autora relativo ao 1º e ao 2º Semestre de 2020.

Ajuizou contra a requerida a presente ação, na qual buscou a declaração de inexigibilidade do débito.

A sentença foi de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade das dívidas que ultrapassem o percentual de 7,08% , as quais originaram as cobranças discutidas (‘diferença de mensalidade, Serviços Educacionais FIES e FIES não aditado’), cobrados desde 2018.

A instituição de ensino superior requerida recorre e busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a total improcedência dos pedidos autorais.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar a legalidade da cobrança da diferença de mensalidade da aluna beneficiária do FIES.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que o financiamento estudantil concedido à parte autora desde o 1º Semestre de 2015 corresponde ao custeio de 100% dos encargos educacionais do semestre.

Extrai-se, ainda, que a parte autora procedeu ao aditamento do contrato em todos os semestres subsequentes à assinatura do primitivo e dúvida não há que em todos restou mantido
o percentual de 100% de financiamento estudantil dos encargos educacionais
, até que em 2018 a apelante passou a cobrar diferenças das mensalidades à recorrida, o que é corroborado pelos extratos financeiros emitidos pela própria apelante.

Verifica-se que no pacto de financiamento estudantil restou consignado que o valor da semestralidade financiada
corresponde a 100% do valor fixado pela IES
para o

curso em que a financiada estava matriculada.

Ainda que relevantes os argumentos da Instituição de Ensino acerca da interpretação dos contratos, da forma que as cláusulas se comunicam e em que pese a discussão acerca de quem é o responsável pelo pagamento de eventual diferença residual nos custos das mensalidades, tem-se, em tese, que deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE,
pelo fato de que foi
concedido e mantido
à estudante
, inclusive, nos aditamentos semestrais firmados posteriormente, o
custeio de 100%
dos encargos educacionais totais do semestre.

Ressalta-se que eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não pode afetar a aluna, aqui apelada.

Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria e Juízo competente, máxime se
o próprio contrato firmado com o FNDE

previu, inclusive, o acréscimo de 25% sobre o valor total financiado justamente para cobrir eventuais reajustes das mensalidades
.

Sabe-se que a acadêmica que inicialmente contrata o percentual de 100% de bolsa estudantil para o custeio do curso, sente-se plenamente segura de que haverá o cumprimento do contrato com o pagamento integral das parcelas e subsequentes aditamentos semestrais.

Destaca-se que a própria Instituição de Ensino, requerida, aqui apelante, é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, à medida que aderiu, por vontade própria, naturalmente movida pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, portanto, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

Ora, no momento em que assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo,
caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa
.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO - FIES - REAJUSTE DE MENSALIDADE - INOBSERVÂNCIA DO TETO ESTIPULADO PELO FNDES E MEC - DIFERENÇA COBRADA - IMPOSSIBILIDADE
- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - POSSIBILIDADE.

A tutela de urgência será deferida quando concorrerem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).

Afigura-se ilegal, a priori, a cobrança direta do aluno de eventuais diferenças entre o valor da mensalidade e a quantia repassada pelo FIES/MEC.

AS IES (INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR) QUE ADERIRAM E/OU PRETENDAM CONTINUAR NO PROGRAMA FIES DEVEM OBEDECER AS CONDIÇÕES E AOS LIMITES DE REAJUSTAMENTO DAS MENSALIDADES IMPOSTOS PELOS ATOS GOVERNAMENTAIS
. Provimento negado
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0439.16.014118-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2017, publicação da súmula em 05/05/2017) (grifei).

Nesse sentido, eventual discussão acerca de “
trava sistêmica”
atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra a aluna, máxime nos limites da presente ação em que o Fundo não figura como parte. A mesma sorte cabe aos temas suscitados pela apelante sobre a negativa de vigência ao art. 1º, da Lei nº 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia que deve haver entre os alunos de mesmo curso e período, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno. De modo que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistêmica do FIES.

Diante disso, se a aluna é beneficiária do contrato do FIES
que lhe concedeu financiamento de 100% dos encargos educacionais totais do semestre desde o início do seu curso
, não se mostra razoável cobrar-lhe diferenças ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder descontos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela recorrente, sob pena de violar a segurança jurídica das relações e boa-fé contratual que deve sempre nortear os pactos, notadamente em contrato de prestação de serviços educacionais. Portanto, afigura-se contrário às normas que regem a relação jurídica a cobrança de diferenças no valor que já foi pago pelo FIES
.

A título argumentativo, como consignado na sentença, confira-se o que dispõe
o artigo 1º da Portaria n. 638/2017 do MEC:

“Art. 1º -
Estabelecer para o 2º semestre de 2017
o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II -
Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017
: R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença
.”

De sua leitura, infere-se que, se se tratar de contrato formalizado até 2016, como o da aluna apelada, em princípio não há falar em diferenças a serem cobradas da referida aluna,
porquanto só passou a ser permitida àqueles pactos celebrados
a partir de 2017
, conforme a redação do inciso II, da mencionada Portaria 638/2017 do MEC
.

Nesse sentido:

“Apelação Cível. Direito do Consumidor.
Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito. Financiamento do FIES
.

Autora que que é beneficiária do FIES, no percentual de 100%
, tendo sido contemplada com financiamento estudantil para o custeio integral dos encargos educacionais
.

Participação da parte ré nos aditamentos do contrato de financiamento, cuja anuência caracteriza expressa concordância com os termos do referido contrato
.

ESTIPULAÇÃO DE VALOR TETO DE FINANCIAMENTO QUE APENAS PASSOU A SER POSSÍVEL EM 2017, QUANDO A PARTE AUTORA JÁ ESTAVA CURSANDO O QUINTO PERÍODO DE MEDICINA, NÃO PODENDO SER APLICADO A ELA
.

Entendimento diverso impossibilitaria os alunos que já se encontram cursando a graduação, como a autora, de concluírem seus estudos. Cobrança ilícita. Precedentes do TJRJ
. Sentença mantida. Recurso desprovido. Verba honorária sucumbencial da fase recursal fixada em 2% do valor da causa, nos termos §11 do artigo 85 do CPC/15.”
(001806693.2018.8.19.0001 - APELAÇÃO - Des. MARCO ANTONIO IBRAHIM - Julgamento: 27/03/2019 - QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifei).

Importa consignar que a questão trazida a debate, por mais presente que se encontre o interesse patrimonial/financeiro do recorrido, evidencia tratar de acesso a ensino de terceiro grau, num dos cursos considerados como mais concorridos e cobiçados (medicina), cuja conclusão se mostra, quiçá possível, justamente por força de a aluna ter se enquadrado e, finalmente conseguido, o financiamento dos estudos por meio do FIES.

Por oportuno, registra-se que não procede a arguição de que a cobrança da aluna, das eventuais diferenças, encontra respaldo no parágrafo único da Cláusula Quinta, porquanto conforme orientação jurisprudencial, referida cláusula tem incidência nos casos em que
a aluna não é beneficiária da integralidade do percentual de 100%
e ocorreu, assim, diferença a pagar entre o valor da semestralidade e aquele financiado pelo FIES.

Em outro trecho do acórdão:

“
Tampouco a instituição ré pode se valer do disposto no parágrafo único, da Cláusula Quinta, do Contrato de Financiamento, que prevê, que, verbis, “A eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado
”

ORA, FÁCIL É PERCEBER QUE A REFERIDA CLÁUSULA TEM O NÍTIDO PROPÓSITO DE FIXAR A OBRIGAÇÃO DO ALUNO CONTEMPLADO COM CUSTEIO INFERIOR A 100%, HIPÓTESE EM QUE ESTE ASSUMIRIA O PAGAMENTO DO VALOR RESIDUAL
, como é o caso da autora, que obteve financiamento no percentual de 99%, e paga o valor equivalente a 1,07% (comprovante de quitação de fl. 77).
(grifei).

No caso, não há diferença no valor total da mensalidade, de modo que nenhum valor incumbe à autora, já a mensalidade foi confessadamente paga.

Aliás, também há orientação jurisprudencial no sentido de que o parágrafo único, da referida cláusula quinta, também se aplicaria em casos em que ocorresse o extrapolamento excepcional de custos, além da contratação, ou seja, fora da contratação original firmada com o FIES, a exemplo de eventual pedido, formulado pelo aluno, para aditamento de valor em razão de prolongamento do curso por reprovação de matéria, mas não de alegada eventual diferença de valor da semestralidade pactuada, máxime se os valores contratuais foram validados pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA da Instituição de Ensino.

Nesse sentido:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE CUSTEADA PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES
. DÍVIDA REMANESCENTE. REPROVAÇÃO EM MATÉRIA DA GRADE CURRICULAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE AUMENTO DO VALOR GLOBAL DA SEMESTRALIDADE EM RAZÃO DE REPROVAÇÃO. DEVER DA INSTITUIÇÃO DE VERIFICAR A INCLUSÃO DA MATÉRIA NO ADITAMENTO SIMPLIFICADO. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Aduz a autora ter cursado ciências jurídicas na instituição de ensino ré no período de 2010 a 2015, valendo-se de recursos do FIES para adimplemento das mensalidades, no percentual de 90% do montante das prestações
.

Alega que em novembro de 2017 a ré protestou indevidamente o seu nome, em razão de dívida (R$ 347,17)
decorrente de diferença não paga pelo FIES à instituição. Requer a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de R$ 30.347,17 de danos morais
.

2. Trata-se de recurso (id 4993757) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito e condená-la a pagar R$ 4.000,00, a título de danos morais, por entender que reprovação em disciplina da grade curricular configura dependência disciplinar, situação abarcada pelo financiamento estudantil.

3. Nas razões recursais, sustenta que a autora/recorrida reprovou na disciplina Direito Penal II no 2º semestre/2011,
mas realizou ajuste na sua grade curricular para cursá-la novamente no 1º semestre/2012, alterando de 300h (id 4993748) para 360h (id 4993749), sem, contudo, solicitar o aumento do valor global do financiamento ao realizar o aditamento de forma simplificada
.

Afirma que o valor repassado à instituição não correspondeu à integralidade da semestralidade, gerando uma diferença que deve ser custeada pela demandante,
CONFORME PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
(id 4993747 - p. 2). Por fim, alega ausência de fato lesivo capaz de gerar dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos exordiais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Em análise do conjunto probatório, verifica-se que a ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), porquanto não juntou cópia do aditamento simplificado de renovação do FIES realizado pela autora/recorrida,
a fim de averiguar se a demandante solicitou o aumento do valor da semestralidade ao acrescentar a matéria reprovada no 2º semestre/2011
.

6. Logo, revela-se indevida a cobrança perpetrada 2 (dois) anos após a conclusão do curso e o protesto do nome da consumidora no Cartório do 10º Serviço de Notas e Protesto de Ceilândia/DF.

7. Ademais, impende destacar que é ônus da instituição de ensino, por meio da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), verificar e validar as informações prestadas pelo estudante no ato da inscrição e dar início ao processo de aditamento de renovação dos contratos de financiamento. (http://sisfiesportal.mec.gov.br/? pagina=faq).

8. Nesse sentido: Acórdão n.1049543, 07002015620178070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/09/2017, Publicado no PJe: 29/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. Assim, a conduta ilícita da ré/recorrente, consubstanciada em cobrança que ensejou o protesto indevido de dívida, caracteriza situação apta a gerar dano moral in re ipsa, sendo dispensável a prova do prejuízo (STJ. AgRg nos Edcl no Ag 587.160/RJ. Relator: Ministro Paulo Furtado, desembargador convocado do TJ/BA, Data do Julgamento: 03/11/2009). 10. Por conseguinte, irretocável a sentença vergastada. 11. Recurso conhecido e improvido. 12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.” (Acórdão 1122938, 07057510720188070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2018, publicado no DJE: 20/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei).

Ainda:

“FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES
. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL INDEVIDA. VALIDAÇÃO DOS DADOS INCLUÍDOS NO SisFIES PELA INSTITUIÇAO DE ENSINO. DOCUMENTO REGULAR DE INSCRIÇÃO - DRI. COMPROVAÇÃO DOS VALORES DE SEMESTRALIDADE E MENSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FIES
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A validação, pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA da Instituição de Ensino, dos dados inseridos no SisFIES pelo aluno,
em especial no que se refere aos valores da semestralidade e das mensalidades do curso
, impede a cobrança residual de alegada diferença entre o "custo real" da prestação de serviço e o valor financiado
.

2. O Documento Regular de Inscrição - DRI é prova hábil do valor exigido pela Instituição de Ensino para cobrir os custos da prestação de serviço contratada.

3.
A EQUIVALÊNCIA ENTRE OS VALORES DE SEMESTRALIDADE E MENSALIDADE LANÇADOS NO DRI E NO SISFIES INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FIES para justificar eventuais cobranças residuais pela Instituição de Ensino
.

4. Recurso desprovido.”
(Acórdão 987870, 20151210040980APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 6/2/2017. Pág.: 945/949) (grifei).

Desse modo,
correta a sentença na parte em que declarou a inexistência do débito.

No que diz respeito ao pleito indenizatório, no caso, não restou demonstrado no processo que a autora tenha tido violados os atributos de sua personalidade. A mera cobrança de valores indevidos, decorrente da interpretação de cláusulas contratuais, não caracteriza o dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – EXCLUSÃO DA RESPECTIVA CONDENAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS CORRESPONDENTES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É ilegal a cobrança de diferença de mensalidade/semestralidade de aluno beneficiário 100% do FIES quando não demonstrada nem mesmo a sua origem.

Não há danos morais quando a hipótese trata apenas de inadimplemento contratual (negativa de matrícula do aluno), não ficando demonstrado nenhum dano aos atributos de sua personalidade
.

Reconhecida a sucumbência recíproca, devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes as custas judiciais e arbitrados os honorários, que serão pagos integralmente ao respectivo advogado. (N.U 1011620-42.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”.

Portanto, a instituição educacional requerida não pode ser considerada responsável pelo fato gerador dos danos morais que a autora alega ter suportado.

De modo que
não restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, porque não

comprovada a falha na prestação de serviços por parte da IES, logo deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização
.

Desse modo, resta prejudicada a discussão acerca do valor do arbitramento dos danos morais.

Nesse passo, não comporta reforma a sucumbência, porquanto a parte autora decaiu de parte mínima. No entanto, afastada a condenação, deve o percentual fixado a título de honorários advocatícios incidir sobre o valor da causa.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais e determinar que os honorários advocatícios, fixados em 15%, incidam sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023